Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712596-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: ESPLANADA PARTICIPACOES LTDA, GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIBRA ENERGIA S.A em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0110198-28.2006.8.07.0001, liquidou em parte a obrigação e determinou a realização de prova pericial. A agravante alega que, quanto ao período entre 28/06/2009 e 07/09/2009, a decisão não indicou de forma clara os fundamentos para a determinação de comprovação do lucro líquido da empresa, ante a ausência de indicação dos critérios para apuração do valor da indenização e da relação entre esses e o lucro líquido. Alega, ainda, que os juros e correção monetária referentes a esse período deverão ser fixados desde a data do inadimplemento. Quanto ao período entre 08/09/2009 e 07/01/2020, sustenta que a decisão agravada violou a decisão transitada em julgada proferida no Agravo de Instrumento no 0701704-11.2018.8.07.0000, que teria estabelecido que todo o valor do aluguel do imóvel a ser depositado pelo GDF seria de propriedade da agravante. Defende ainda que a decisão foi omissa quanto à aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre o respectivo valor. Quanto ao período entre 07/01/2020 e 31/12/2025, defende que houve violação à coisa julgada que determinou a sua manutenção na posse do imóvel e que a agravada agiu de má-fé ao aliená-lo. Defende que a indenização deve ter por objeto o valor de mercado do aluguel do imóvel, em vez da restituição do valor pago e que a correção monetária e os juros moratórios devem ser aplicados mês a mês. Sustenta, ainda, a legitimidade passiva dos adquirentes do imóvel litigioso, SESI e SENAI, em face da sua responsabilidade solidária, em decorrência do art. 109 do CPC. Defende que estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal a fim de autorizar o imediato levantamento das quantias depositadas judicialmente. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal a fim de autorizar o imediato levantamento das quantias depositadas judicialmente e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reduzir o valor da indenização. Preparo recolhido no ID 70214577. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 225100880): Trata-se de liquidação de sentença. Antes de analisar os pedidos constantes na petição do exequente de ID n. 223971802 é importante consignar as decisões já existentes nos autos, que são importantes para o prosseguimento da tramitação processual. Conforme se depreende dos autos, a parte autora ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor da Global Distribuidora de Combustíveis LTDA, tendo por objeto contrato de locação firmado em 02/06/1997, no valor de R$ 1.971.702,51, com prazo total de 28 anos e 6 meses, ou seja, com vencimento previsto para 31/12/2025, cujo objeto foi 5.400 m2 (todo pavimento térreo, estacionamento e abastecimento) do imóvel de 10.000m2 situado fronteiro à praça de pedestre sul, Plano Piloto (ID n. 34440707 pág. 02/24). Registro que o imóvel objeto da lide possui 10.000 m2, conforme matrícula de ID n. 34441005. Portanto, somente parte do imóvel foi locado pelo autor. O título judicial a ser observado é o julgamento prolatado em primeira instância, tendo em vista o provimento do recurso especial, no seguinte teor: "Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido para manter a Petrobrás Distribuidora S/A na posse da parte do imóvel de propriedade da ré e cujos limites estão especificados na cláusula primeira do contrato celebrado entre a Petrobrás e Touring Clube do Brasil, devendo a ré, GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. respeitar a posse até nova decisão judicial, sob pena de incidir em multa no valor de R$ 5.000,00 por cada esbulho." Foi apresentado pedido de cumprimento de sentença para o recebimento de honorários advocatícios e alcançar a reintegração de posse no imóvel locado. Observando a alienação do imóvel, a empresa compradora ESPLANADA PARTICIPAÇÕES LTDA passou a responder solidariamente pelo julgamento da ação reintegratória, observando que se trata de empresa criada pela cisão da locadora e que tinha ciência inequívoca da cláusula de vigência (ID n. 34441033 e 34440859). O recurso de agravo de instrumento no 0716681-42.2017.8.07.000 manteve a decisão (ID n. 34440674). Os honorários advocatícios sucumbenciais foram quitados. Não foi possível reintegrar o bem a parte exequente, eis que o imóvel já se encontrava locado para o GDF (contrato ID n. 34440990 – pág. 03/08 – Início 08/09/2009- Setor Cultural Sul, Lote 01, Bloco A, Brasília/DF, com área de 7.652,75 m2, para acomodar o Núcleo de Ação Integrada do GDF; aditivos – ID n. 34440993, 34440997 e 34440999 / contrato ID n. 34441001 pág. 06/08 – início 09/06/2014 - pavimento inferior e mezanino do imóvel situado no Setor Cultural Sul, Lote 01, Bloco A, Brasília/DF, com área de 4.989 m2 para uso da Secretaria de Estado e Transporte do DF). Registro que o imóvel objeto da lide possui 10.000 m2, conforme matrícula de ID n. 34441005. Portanto, cada contrato firmado com o GDF abarcou parcial área do imóvel. Na decisão de ID n. 34441130 restou consignada a impossibilidade de reintegração do exequente na posse do imóvel, motivo pelo qual foi declarada a rescisão do contrato locatício e a restituição do valor pago no período restante da locação. Esta decisão foi reformada (AGI 0701704-11.2018.8.07.0000 – ID n. 207445535) para determinar a imediata reintegração da autora na posse indireta do bem locado, afastando o reconhecimento da rescisão do contrato de locação e para determinar que os aluguéis pagos pelo GDF fossem depositados em Juízo. Conforme se depreende da decisão de ID n. 34440667, a parte autora manteve-se na posse do imóvel no período de 02/06/1997 até 27/06/2009. Portanto, somente após esta data a parte autora tem direito de alcançar a recebimento do valor dos aluguéis de sua área locada. Informações prestadas pelo DISTRITO FEDERAL - ID n. 159287267 e 172305452. Informou que o imóvel foi restituído em 07/01/2020. A primeira requerida noticia que ao término do contrato de locação com o GDF, houve requisição administrativa do imóvel, a partir de dezembro de 2018, após foi realizada a venda do imóvel em 08/01/2020 para SESI e SENAI (ID n. 169141851 e 178474823), bem como consigna que a autora foi notificada da venda e do seu direito de preferência na aquisição do imóvel (ID 169141850), mas manteve-se inerte (ID n. 169140041 e 178474814). Na decisão de ID n. 184950745 foi indeferido o pedido do exequente de levantamento da quantia já depositada judicialmente pelo GDF, sob o fundamento de que o valor devido deve ser apurado observando a área locada pela parte autora e a área locada pelo GDF, eis que distintas, como já restou alhures consignado. A parte autora postula no ID n. 211288374: A) liberação dos valores depositados judicialmente pelo GDF; ou a.1) realização de prova pericial para apuração do valor devido a autora pela posse indireta, tendo em vista a área alugada e requisitada pelo GDF; B) expedição de novo ofício ao GDF para solicitar esclarecimentos constantes no item 4; C) seja rejeitada a alegação de alienação do imóvel locado e o término da responsabilidade civil da parte requerida antes do término do contrato de locação, pois entende que no caso não aplicam as normas da sublocação, bem como pretende sejam intimadas as compradoras (SESI e SENAI); e D) apuração do valor devido a exequente no período de 27/06/2009 até 25/02/2018 (pois após o imóvel foi locado ao GDF e deverá receber o valor pago por este em relação a área do contrato) e 01/01/2020 (fim do contrato do GDF) até 31/12/2025 (fim do contrato de locação). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se depreende dos autos não há possibilidade de cumprimento do julgamento e reintegração do autor na posse do imóvel, eis que o bem foi vendido a terceiro. Portanto, resta apurar as perdas e danos do autor, face a impossibilidade de reintegração do imóvel. Os marcos a serem observados são: - O período do contrato de locação é: 02/06/1997 até 31/12/2025. - O imóvel foi utilizado pela autora de 02/06/1997 até 27/06/2009. - Houve locação e requisição do bem pelo GDF no período de 08/09/2009 até 07/01/2020. - Houve a venda o imóvel para SESI/SENAI em 08/01/2020. Em relação ao período que o imóvel foi utilizado pelo GDF (locado e requisitado -07/01/2020), o Tribunal, no julgamento do AGI, determinou que fosse deferida a autora a posse indireta do imóvel e o recebimento do aluguel da área objeto da lide (AGI no 0701704-11.2018.8.07.0000 – ID n. 207445535). Cumpre registrar que no caso de requisição administrativa o pagamento da indenização é a posteriori a utilização do bem, situação pela qual necessário a apuração dos valores. Como já destacado na decisão de ID n. 184950745, no período em que o imóvel esteve locado e requisitado pelo GDF é necessário apurar o valor devido para a autora, pois a área do imóvel locado/requisitado pelo GDF é distinta da área locada pela autora. Diante quadro, necessária é a realização da prova pericial para verificar o valor devido para a autora observando o período de 08/09/2009 até 07/01/2020. Registro que deverá ser apurado o valor pago a título de locação e de requisição, se a área dos contratos (autor e GDF) é a mesma e se for somente parcialmente semelhante verificar o percentual da área abrangida pelo contrato do GDF que abarca a área da parte autora para verificar o valor devido para esta. Portanto, deixo de expedir novo ofício para o GDF para o envio das informações, eis que o PERITO designado deverá diligenciar e apurar o valor pago pelo GDF no período mencionado, instruindo o laudo com as provas relevantes para a realização da prova técnica. Indefiro o pedido de expedição de alvará judicial para liberação do valor depositado, diante da necessidade de apuração do valor devido. Com a venda do imóvel entendo que não é cabível qualquer indenização a parte autora. Vejamos. É cediço que a locação de um imóvel não obsta o proprietário de alienação do bem. Deverá o proprietário, apenas, garantir o direito de preferência do locatário e se tiver cláusula de vigência averbada na matrícula deverá o comprador garantir o uso do bem no período contratado (art. 27 da Lei no 8.245/91). No caso em apreço o contrato de locação não foi averbado na matrícula do imóvel e não tem cláusula de vigência no caso de alienação, motivo pelo qual não pode ser imputada qualquer obrigação oriunda do contrato locatício aos atuais proprietários (artigo 8o da Lei de Locação). Cumpre registrar, inclusive, que no contrato firmado entre as partes na CLÁUSULA SEGUNDA consta: “CLÁUSULA SEGUNDA - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL 2.1- O LOCADOR, se desejar alienar, a título oneroso ou gratuito, o imóvel locado, obriga-se a dar preferência à LOCATÁRIA, notificando-a por escrito do seu propósito, indicando as condições de venda e dando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, da data em que for entregue à LOCATÁRIA a comunicação, para exercitar o seu direito de preferência.” (ID n. 34440707 – pág. 02)” Conforme se depreende dos autos a parte autora foi devidamente notificada do intuito de venda do imóvel (ID 169141850), mas manteve-se inerte (ID n. 169140041 e 178474814). Portanto, o contrato locatício não tem nenhuma eficácia em desfavor do adquirente. Diante do quadro, deixo de intimar o SESI/SENAI, conforme requerido pela parte autora. Cumpre registrar, contudo, se a venda do imóvel antes do término da locação gera efeitos econômicos. Conforme se depreende do contrato firmado entre as partes (ID n. 34440707 pág. 02/24) o preço ajustado para todo o período contratual (02/06/1997 até 31/12/2025) foi de R$ 1.769.834,59, o qual foi integralmente pago pela parte autora. A teor do que estabelece a CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA EXTINÇÃO DA LOCAÇÃO: “12.1- Na hipótese de ocorrência de algum evento ensejador da extinção deste contrato, antes do término do prazo, exposto na cláusula QUINTA, para LOCATÁRIA o qual haja dado causa o LOCADOR, obriga-se este a reembolsar a de todas as quantias pagas antecipadamente a título de aluguel quitação do imóvel locado, inclusive a parcela correspondente à da dívida da LOCADORA com a LOCATÁRIA, devidamente atualizadas pela variação do IGP-M, contado desde a data da liberação montante destes pagamentos, até a data de sua devolução, abatendo-se deste as quantias relativas aos meses em que efetivamente o imóvel esteve na posse da LOCATÁRIA, considerando para tanto como valor mensal do aluguel expresso na clausula DÉCIMA TERCEIRA do presente, e o número total de meses previsto no contrato, perfazendo na presente data da quantia de R$5.899,45(cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos),devidamente atualizados pelo IGP-M LOCATÁRIA. computado mensalmente até o momento do efetivo reembolso à LOCATÁRIA.” Evidencio que a cláusula se mostra adequada ao ordenamento jurídico, evitando, deste modo, o enriquecimento ilícito da parte requerida pelo recebimento integral de valor de contrato, cujo prazo de locação foi reduzido em virtude da venda do bem. Portanto, deverá a parte requerida, solidariamente, restituir a parte requerente o aluguel recebido, correspondente ao período de 08/01/2020 a 31/12/2025, observando o valor mensal de R$ 5.899,45, a ser atualizado pelo IGP-M a contar do pagamento (CLÁUSULA TERCEIRA – 02/07/97). Resta verificar os danos do requerente no período de 28/06/2009 a 07/09/2009. Para tanto necessário apurar o lucro líquido do autor no mesmo período do ano anterior. Diante do quadro: a) Designo MARCUS CAMPELLO CAJATY, CPF: 806.857.307-00, tel: 21079412, campellomarcus@gmail.com –para apurar o valor do aluguel/indenização devido a parte requerente, observando a área do contrato de locação do autor e a área do contrato de locação/requisição do GDF, no período de 08/09/2009 até 07/01/2020. Deverá o perito indicar o valor pago pelo GDF, em virtude da locação e da requisição administrativa. Qual a área que abrange cada contrato (AUTOR e GDF). Caso as áreas dos contratos (AUTOR e GDF) sejam somente parcialmente semelhantes, proporcionalmente qual o valor devido a parte autora observando a sua área contratual. Informar, ainda, qual o montante do valor depositado é do autor. Os honorários periciais serão pagos pelos requeridos solidariamente. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte ré para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a regra do art. 95 do CPC, sob pena de preclusão. Com o depósito judicial dos honorários, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. b) Condenar a parte requerida solidariamente a restituição do aluguel no período de 08/01/2020 a 31/12/2025, observando o valor mensal de R$ 5.899,45, a ser atualizado pelo IGP-M a contar pagamento (CLÁUSULA TERCEIRA – 02/07/97) e juros legais a contar preclusão da presente decisão; c) Intimo a parte autora a comprovar documentalmente o lucro líquido da empresa no período de 28/06/2008 a 07/09/2008, eis que este será o valor a ser observado nas perdas e danos em relação ao período de 28/06/2009 a 07/09/2009, devendo ser atualizado monetariamente nos meses mencionados e acrescidos do juros legais a contar da preclusão da presente ação; d) Indefiro nova expedição de ofício ao GDF, eis que o perito designado solicitará a documentação necessária para a apuração do valor devido a parte autora em virtude da reintegração indireta, caso não existente nos autos; e) Indefiro o pedido de intimação da SESI/SENAI, eis que o contrato de locação não tem eficácia em relação aos compradores. f) Indefiro a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia depositada. Os embargos de declaração opostos pelas partes foram rejeitados nas decisões de ID 227623846 e 227990283. Ressalte-se, de início, que o presente pedido de concessão de tutela antecipada recursal tem por objeto apenas o pedido de liberação imediata dos valores depositados judicialmente. Assim, as demais questões discutidas no presente recurso serão analisadas apenas no momento de apreciação do mérito. De início, saliento que se trata de discussão decorrente da alienação pela executada, ora agravante, de bem imóvel sobre o qual a exequente, ora agravada, exercia a posse indireta em virtude de contrato de locação, conforme reconhecido pela sentença liquidanda, proferida em ação de manutenção de posse. Com a alienação, a questão da posse resolveu-se em perdas e danos, que incluem valores de aluguéis pagos pelo Distrito Federal enquanto este permaneceu na posse direta do imóvel, os quais foram depositados judicialmente por força do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0701704-11.2018.8.07.0000. Cito o dispositivo do acórdão (ID 207445535, pág. 2 a 17): Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento e CONHEÇO DOS RECURSOS. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para, confirmando a decisão liminar, determinar a imediata reintegração da agravante na posse indireta do imóvel objeto dos autos, afastando o reconhecimento da rescisão do contrato de locação. Fica o Distrito Federal obrigado a depositar em Juízo, em conta vinculada ao processo no. 2006.01.1.110198-5, perante o Juízo de Primeira Instância, os valores vencidos e não pagos, bem como os pagamentos vindouros, estes na data de seus respectivos vencimentos, referentes aos alugueres devidos pela locação do imóvel localizado na área central de Brasília, registrado no livro no 3, fl. 22, número de ordem 32 do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis em Brasília (fl. 18 dos autos principais), objeto de acordo firmado nos autos no. 2015.01.1.078686-4 (fl. 971), que seriam destinados à Esplanada Participações Ltda. Em caso de descumprimento, fica o Distrito Federal sujeito à multa cominatória, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por mês de descumprimento, limitado ao montante global de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), a contar do trânsito em julgado do presente Agravo de Instrumento. NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno. (Acórdão 1127078, 0701704-11.2018.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2018, publicado no DJe: 04/10/2018.) A decisão agravada, anteriormente transcrita, determinou a realização de perícia para apurar a parcela devida à agravada, tendo por base as áreas objeto da locação à agravada e da locação ao GDF. A agravante sustenta que a decisão agravada violou o acórdão citado, que teria estabelecido que o valor integral do aluguel do imóvel a ser depositado pelo GDF seria de propriedade da agravante. Sem razão. O acórdão referido, transitado em julgado, determinou a “reintegração da agravante na posse indireta do imóvel objeto dos autos”, e reconheceu o direito desta ao recebimento, a títulos de lucros cessantes, dos aluguéis referentes ao imóvel objeto dos autos, que deveriam ser depositados judicialmente pelo Distrito Federal, a quem o imóvel foi locado pela agravada. Contudo, segundo o contrato de locação originalmente celebrado com a precursora da agravante, o objeto da locação era 5.400 m2 de um imóvel com área total de 10.000 m2 (ID 34440707, pág. 2), enquanto o contrato de locação celebrado com o Distrito Federal tem por objeto área de 7.652,75 m2 (ID 34440990, pág. 3). Deste modo, o Juízo de origem determinou a realização de perícia para apurar qual a correspondência entre a área locada ao Distrito Federal e a área locada à agravante. Correta a decisão agravada, uma vez que não é cabível o pagamento à agravante de aluguel correspondente a área sobre a qual jamais deteve título de posse, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa. Nem há que se falar em violação da coisa julgada ou em preclusão, uma vez que o acórdão citado não contém qualquer decisão nesse sentido, nem pode ser interpretado de tal forma. Assim, não verifico a presença do fumus boni iuris apto a autorizar a imediata liberação da integralidade do valor depositado. Do mesmo modo, ausente o periculum in mora, por não haver qualquer indício de dano iminente à agravante, já que a quantia se encontra resguardada em conta judicial. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo que estão ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal pretendida, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, inclusive no que diz respeito à alegação de má-fé processual formulada pela agravante. Em respeito ao direito ao contraditório, intimem-se o SESI e SENAI para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido de reconhecimento da sua legitimidade passiva. Após, venham conclusos para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 0711743-23.2025.8.07.0000, uma vez que são recursos interpostos em face da mesma decisão. Brasília, DF, 3 de abril de 2025 15:33:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador